Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-48.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Incorporação imobiliária. Cooperativa habitacional e adquirente que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedora e consumidor. Preponderância da atividade-fim. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602 do STJ). Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Cooperativa que não tem previsão de entrega do imóvel pactuado. Inadimplência absoluta

Ementa:

RESCISÃO CONTRATUAL. Incorporação imobiliária. Cooperativa habitacional e adquirente que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedora e consumidor. Preponderância da atividade-fim. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602 do STJ). Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Cooperativa que não tem previsão de entrega do imóvel pactuado. Inadimplência absoluta caracterizada. Aplicabilidade do CDC. Falta de prazo de entrega das unidades que fere o Direito e a Moral. Fato incontroverso. Inteligência do art. 374, III do CPC. Restituição integral. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Devolução que deve abarcar o montante despendido pela parte autora a título de seguro prestamista (art. 475 do CC). Sentença reformada.

DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual da promitente-vendedora que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima do consumidor. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.